Tribunal: TJES
Processo: 5008525-44.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008525-44.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABILIO LEITE FERREIRA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIARDINO DI ITALIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O § 1º do art. 1.336 do Código Civil confere autonomia aos condôminos para fixarem juros moratórios superiores a 1% ao mês em convenção condominial.

A jurisprudência do STJ admite a estipulação de juros moratórios acima de 1% ao mês por Convenção de Condomínio posterior à vigência do Código Civil de 2022, não havendo aplicação da Lei de Usura para a convenção condominial, que possui natureza de estatuto normativo interno. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.734.133/MG, AgInt no REsp n. 2.130.740/DF e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.688/DF.

Recurso desprovido.

Vitória, 04 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5008525-44.2021.8.08.0035

Apelante:

Abílio Leite Ferreira

Apelado:

Condomínio do Edifício Giardino di Itália

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Abílio Leite Ferreira contra a sentença de id. 20463209, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do Condomínio do Edifício Giardino di Italia, na qual o Magistrado de origem os rejeitou e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id. 9695757, o apelante sustenta em síntese que: (a) o art. 16 da Convenção Condominial, que prevê juros de mora de 0,33% ao dia (10% ao mês), viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (b) os juros estipulados são excessivos e resultam em enriquecimento sem causa; (c) a sentença baseou-se de forma equivocada em entendimento jurisprudencial, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto; (d) deve ser imposta uma limitação de juros a 1% (um por cento) ou 2% (dois por cento) ao mês, observando os princípios da função social e da boa-fé objetiva; e (e) pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os embargos.

Contrarrazões apresentadas no id. 9695762.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008525-44.2021.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 04/02/25

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação cível interposta por Abílio Leite Ferreira contra a sentença de id. 20463209, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do Condomínio do Edifício Giardino di Italia, na qual o Magistrado de origem os rejeitou e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id. 9695757, o apelante sustenta em síntese que: (a) o art. 16 da Convenção Condominial, que prevê juros de mora de 0,33% ao dia (10% ao mês), viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (b) os juros estipulados são excessivos e resultam em enriquecimento sem causa; (c) a sentença baseou-se de forma equivocada em entendimento jurisprudencial, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto; (d) deve ser imposta uma limitação de juros a 1% (um por cento) ou 2% (dois por cento) ao mês, observando os princípios da função social e da boa-fé objetiva; e (e) pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os embargos.

Contrarrazões apresentadas no id. 9695762.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ GERALDO PINTO JÚNIOR:-

Eminente desembargadores, douta procuradora, serventuários, advogados, colegas e partes presentes.

Trata-se de uma apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes embargos de execução cuja execução era de cobrança de cotas de um condomínio residencial, devidas no período entre julho de 2017 e janeiro de 2020, tão somente.

Faço essa ponderação porque a execução veio, fazendo a cobrança dessas cotas, trazendo no cálculo juros previstos na Convenção Condominial, de 10% ao mês.

Os embargos de execução provocaram a questão de um excesso de execução, em razão desses juros de mora de 10%, que se entende por abusivo e também irrazoável e desproporcional.

Cabe aqui pontuar uma questão fática. O sr. Abílio, ora apelante, é o proprietário dessas duas unidades, e hoje conta com 94 anos de idade, tendo sido sempre muito centralizador das questões da família dele.

Dado o avançar da idade, ele se perdeu com relação aos pagamentos dessas duas unidades neste exato período e, quando visto, a família assumiu e desde então vem fazendo o pagamento normal das cotas condominiais, não há nenhuma inadimplência posterior.

Porém, quando visto os juros de 10%, tentou-se de toda forma um acordo para tentar reduzir isso a juros de 1% ao mês, como dito pelo próprio Código Civil, mas, irredutível, o condomínio não reduziu esses juros.

Tanto que já chegou a vir para esta mesma Câmara em sede de agravo, a mesma situação, foi tentada a conciliação e novamente, o condomínio é firme no entendimento de que ele não vai reduzir esses juros de 10% ao mês.

A sentença dos embargos de execução, entendeu pela improcedência dos embargos, com base na jurisprudência do STJ, que entende permissível a cobrança de cotas condominiais com juros de mora de 1% ao mês ou mais, se assim estiver previsto em convenção.

No caso, há uma previsão na convenção de juros de 10% ao mês, mas não é isso que nós estamos trazendo. Nós estamos falando sobre a legalidade da cobrança de juros maiores do que 1% ao mês, porque há essa previsão no § 1º do artigo 1336 do Código Civil.

A discussão aqui é qual seria o limite desses juros de mora.

Isso porque a própria decisão de piso, ela se lastreia numa jurisprudência do STJ, vinda antes do advento do Código de Processo Civil, em que ela simplesmente analisou a questão da legalidade da cobrança desses juros de mora superiores a 1%.

Mas, dado o momento do julgamento, novamente, antes do Código de Processo Civil, ela não aventou e não ventilou a questão à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que agora vêm insertos no artigo 8º do CPC.

E é neste ponto que nós trazemos a questão da irrazoabilidade e da desproporcionalidade dos juros de mora de 1% ao mês, e é isso que eu venho defendendo.

Então, há, desembargadores,,um
distinguishing
quanto ao caso colocado pela sentença, quanto ao precedente trazido pela sentença.

Aqui não tratamos da possibilidade de cobrança maior do que 1%, mas sim uma necessidade de limitação quando esses juros forem exorbitantes.

Inicialmente, precisamos trazer aqui o que viriam a ser os juros.

Na verdade, um breve conceito de juros, o entendimento de que ele é um pagamento pela utilização do capital de outra pessoa, de alguém.

E no caso dos juros de mora, uma espécie de punição pela utilização não consentida desse capital.

Por outro lado, nós temos a multa, que também é aplicável à espécie, que é uma sanção pelo não cumprimento de uma obrigação devidamente estipulada.

Aqui o que se tem é que o Código prevê a multa de 10% e juros de mora.

E os juros de mora são aplicáveis ao mês.

Tratando-se de juros de mora de 10% ao mês, o que nós temos, fazendo um breve cálculo, é de que a cada 10 meses nós temos a dobra da dívida originária.

Há se pensar que essa seria uma punição extremamente irrazoável.

Até mesmo porque, fazendo uma analogia, permitam-me, com a questão tributária, a receita trata de juros de mora mensais equivalentes à Selic, tão somente que agora, com o artigo 406 do Código Civil, houve a modificação do § 1º do 1336, permitindo então a utilização, não mais de 1%, mas a limitação dos juros de mora legais equivalentes à Selic.

Mas ela trata de uma punição àquele que não paga ainda, ou que deixa de pagar a multa.

E a multa, multas são altas junto à receita, elas são de 50%, 100%, e podem chegar a 150%. Mas é uma única vez. Você pode ter a dobra, ou a dobra e mais a metade, mas uma única vez.

Aqui não. O que se tem é a cobrança de juros de mora todo mês. Todo mês 10%. Passados 10 meses você tem a dobra.

Podemos fazer uma outra comparação. A taxa de juros de 10% ao mês, fazendo uma comparação, ela é talvez hoje maior do que a taxa utilizada pelos bancos na cobrança de juros de cheque especial.

Também mais uma questão é que, se trouxermos hoje a situação posta em números, o valor que se cobra de juros neste processo é 1.000% maior do que o valor das taxas condominiais devidamente atualizadas pelo INPC e aplicada a multa de 2%.

1000%, no nosso entender, é irrazoável e desproporcional.

Trago aqui a questão de decisões que outros tribunais de justiça já vêm se debruçando sobre a matéria e complementando a jurisprudência do STJ, para aplicar uma limitação quanto aos juros de mora nesses casos, chegando a uma base de 2% ao mês, e peço vênias aqui para ler um acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal a respeito.

“Nos termos do artigo 1336, §1º do Código Civil, a convenção de condomínio pode estipular a cobrança de taxas de juros de mora superiores a 1% ao mês na hipótese de inadimplência do condomínio.

A estipulação de taxa de juros em percentual superior ao piso legal deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se especialmente a natureza jurídica indenizatória dos juros de mora, de forma a não caracterizar fonte de lucro ao condomínio.

É legítima a determinação de redução dos juros de mora de 8%, me permitam aqui, no caso era 8%, o nosso é um pouco maior, de 10%, para 2% ao mês, por mais condizente com as taxas praticadas no mercado, além de equivaler ao dobro da regra prevista no Código Civil.

Precedentes:

A determinação de emenda inicial para redução dos juros de mora, evidentemente abusivos, respeita os princípios da economia e da celeridade processuais, porquanto tal tema será necessariamente tratado na eventual condenação do réu, podendo haver a redução de ofício pelo douto magistrado julgador.

Excelências, o que temos aqui hoje, trazido em números, é que se aplicada a jurisprudência que temos dos outros tribunais, estamos tratando para uma das unidades, a 701, trazendo para os valores de hoje R$ 63 mil e para a unidade 1.201, R$ 97 mil.

Se utilizados os valores que o condomínio pretende, que ele faz a cobrança com juros de 10% ao mês, o valor sobe para R$ 215 mil para uma unidade e R$ 331 mil para outra unidade.

Simplesmente, eu entendo que excede por demais os limites que devem ser impostos pelo fim econômico-social da propriedade para um condomínio residencial.

Portanto, Excelências, encerrando, viemos aqui rogar a Vossas Excelências a modificação da sentença para aplicar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, dando procedência aos embargos a fim de reduzir os juros de mora aplicados na execução para 2% ao mês, na forma da jurisprudência que vem se formando nos tribunais.

Muito obrigado.

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível a redução da taxa de juros moratórios estabelecida em convenção condominial e se há abusividade na exigência de documentos para transferência da propriedade do imóvel.

Nos termos do § 1º do art. 1.336 do CC, o condômino inadimplente ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, se não previstos, aos de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

O legislador confere, assim, autonomia para os condôminos fixarem os juros por meio de convenção.

A jurisprudência consolidada do STJ admite expressamente a fixação de juros moratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês nas convenções de condomínio.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que “Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais” (AgInt nos EDcl no REsp 1.734.133/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020).

Em sintonia:

“A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, após o advento do Código Civil de 2002, é possível a fixação, na Convenção de Condomínio, de juros de mora em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento de taxas condominiais.” (AgInt no REsp n. 2.130.740/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

“Segundo entendimento das duas Turmas que compõem a Segunda Seção, após a vigência do art. 1.336, § 1º, do CC/2002, é possível à norma condominial a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento da taxa mensal a que todo condômino está obrigado.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.688/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

No caso dos autos, restou demonstrado que a convenção condominial do Edifício Giardino di Itália, formalizada em 26/08/2003, portanto sob a égide do Código Civil de 2002, prevê a aplicação de juros de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia em caso de inadimplência.

Tal previsão se mostra juridicamente válida e encontra respaldo em reiterada jurisprudência, que reafirma a inaplicabilidade da Lei de Usura para a convenção condominial, visto que possui natureza de estatuto normativo interno, e não de contrato típico de mútuo.

Além disso, é importante consignar que o caso já foi objeto de apreciação por esta Primeira Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 5004612-62.2021.8.08.0000, que restou assim ementado:

DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE PROPRIERDADE DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR MEDIDA AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O § 1º do art. 1.336 do Código Civil preceitua que o condômino inadimplente ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, se não previstos, os de um por cento ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.

2. De acordo com o STJ, “Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais” (AgInt nos EDcl no REsp 1734133/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

3. Conforme os arts. 215, inciso V do CC e 1º, § 2º da Lei nº 7.433/85, a validade da transmissão de propriedade está condicionada à apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade do imóvel, que possui débitos perante o agravado como confessa o próprio agravante.

4. É inviável a imposição de medida em desfavor do Cartório do 1º ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha, uma vez que não compõe o polo passivo da ação originária (art. 506 do CPC).

5. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, motivo pelo qual deve ser mantido seu indeferimento, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito.

6. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Verifica-se, portanto, que a sentença impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, eu recebi o memorial dos advogados, ontem, em meu gabinete, e trata-se de matéria que vem tendo algumas manifestações dos tribunais superiores em sentidos diferentes.

Em razão disso, respeitosamente peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar os autos, trata-se de apelação cível interposta por
Abílio Leite Ferreira
contra a sentença que, em suma, julgou improcedentes os embargos à execução opostos na origem para reconhecer o excesso de execução, decorrente da cobrança de juros moratórios em percentual abusivo.

Em sessão pretérita, a eminente Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença ao fundamento de que
“a jurisprudência consolidada do STJ admite expressamente a fixação de juros moratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês nas convenções de condomínio”
.

Após analisar detidamente os autos – e, em especial, a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores acerca do tema –, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada pela eminente Desembargadora Relatora. Explico.

Embora já tenha me manifestado anteriormente nestes autos, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento n° 5004612-62.2021.8.08.0000
, pela possibilidade de revisão do índice do juros praticado no caso, prevaleceu nesta Câmara a conclusão de que inexiste óbice legal ou jurisprudencial para a fixação de juros ao condômino inadimplente em percentual superior a 1% (um por cento) ao mês.

No mesmo sentido, os julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema reconhecem a possibilidade da cobrança de juros moratórios conforme previstos na convenção condominial, inclusive no percentual de 10% (dez por cento) ao mês, como é o caso dos autos. Cito predente: (STJ – REsp n° 2.043.980/TO, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 2022/0392732-7, Data de Publicação: 23/02/2023).

Dessa feita, em atenção ao princípio da colegialidade, bem como à necessidade de uniformização da jurisprudência, entendo por bem acompanhar o entendimento de relatoria quanto à legalidade dos juros moratórios praticados pelo Condomínio em questão, por inexistir violação à razoabilidade e proporcionalidade em concreto.

Sem mais delongas,
ACOMPANHO
o voto de e. Relatoria para
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível a redução da taxa de juros moratórios estabelecida em convenção condominial e se há abusividade na exigência de documentos para transferência da propriedade do imóvel.

Nos termos do § 1º do art. 1.336 do CC, o condômino inadimplente ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, se não previstos, aos de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

O legislador confere, assim, autonomia para os condôminos fixarem os juros por meio de convenção.

A jurisprudência consolidada do STJ admite expressamente a fixação de juros moratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês nas convenções de condomínio.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que
“Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais”
(AgInt nos EDcl no REsp 1.734.133/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020).

Em sintonia:

“A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, após o advento do Código Civil de 2002, é possível a fixação, na Convenção de Condomínio, de juros de mora em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento de taxas condominiais.” (AgInt no REsp n. 2.130.740/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

“Segundo entendimento das duas Turmas que compõem a Segunda Seção, após a vigência do art. 1.336, § 1º, do CC/2002, é possível à norma condominial a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento da taxa mensal a que todo condômino está obrigado.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.688/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

No caso dos autos, restou demonstrado que a convenção condominial do Edifício Giardino di Itália, formalizada em 26/08/2003, portanto sob a égide do Código Civil de 2002, prevê a aplicação de juros de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia em caso de inadimplência.

Tal previsão se mostra juridicamente válida e encontra respaldo em reiterada jurisprudência, que reafirma a inaplicabilidade da Lei de Usura para a convenção condominial, visto que possui natureza de estatuto normativo interno, e não de contrato típico de mútuo.

Além disso, é importante consignar que o caso já foi objeto de apreciação por esta Primeira Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 5004612-62.2021.8.08.0000, que restou assim ementado:

DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE PROPRIERDADE DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR MEDIDA AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O § 1º do art. 1.336 do Código Civil preceitua que o condômino inadimplente ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, se não previstos, os de um por cento ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.

2. De acordo com o STJ, “Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais” (AgInt nos EDcl no REsp 1734133/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

3. Conforme os arts. 215, inciso V do CC e 1º, § 2º da Lei nº 7.433/85, a validade da transmissão de propriedade está condicionada à apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade do imóvel, que possui débitos perante o agravado como confessa o próprio agravante.

4. É inviável a imposição de medida em desfavor do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha, uma vez que não compõe o polo passivo da ação originária (art. 506 do CPC).

5. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, motivo pelo qual deve ser mantido seu indeferimento, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Verifica-se, portanto, que a sentença impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/02/2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar os autos, trata-se de a
pelação cível
interposta por
Abílio Leite Ferreira
contra
a sentença
que, em suma,
julgou improcedentes os
embargos à execução
opostos na origem
para
reconhecer o excesso de execução, decorrente da cobrança de juros moratórios em percentual abusivo.

Em sessão pretérita, a
eminente
R
elatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença ao fundamento de
que

“a jurisprudência consolidada do STJ admite expressamente a fixação de juros moratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês nas convenções de condomínio”
.

Após analisar detidamente os autos – e,
em especial, a jurisprudência
mais
recente dos Tribunais Superiores acerca do tema –, não vejo como me distanciar
da conclusão alcançada pela
eminente Desembargadora
R
elatora. Explico.

Embora
já
tenha me manifestado anteriormen
te nestes

autos
, quando do julgamento do

Agravo de Instrumento n° 5004612-62.2021.8.08.0000
,
pela possibilidade de revisão do índice do juros praticado
no caso
,

prevaleceu
nesta Câmara a conclusão de que inexiste óbice legal
ou
jurisprudencial para
a
fixação de juros ao condômino inadimplente em percentual superior
a 1% (um por cento) ao mês
.

No mesmo sentido,

os julgados mais recentes d
o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema r
econhecem a possibilidade d
a
cobrança d
e
juros moratórios
conforme
previstos na convenção condominial, inclusive no percentual de 10%
(dez por
c
ento)
ao mês, como é o caso dos autos.
Cito predente
: (STJ – REsp n° 2.043.980/TO, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 2022/0392732-7, Data de Publicação: DJ 23/02/2023).

Dessa feita
,
em atenção ao princípio da colegialidade, bem como à necessidade de uniformização da jurisprudência, entendo por bem acompanhar o entendimento de relatoria quanto à legalidade dos j
uros moratórios
praticad
os
pelo Condomínio
em questão,

por inexistir violação
à razoabilidade e proporcionalidade
em concreto
.

S
em mais delongas
,
ACOMPANHO
o voto de e. Relatoria

para
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Primeira Câmara Cível 04
.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.